Tribunal: TJSP
Processo: 1006890-07.2022.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Marco Pelegrini
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-01-20
Data de publicação: 2024-01-20

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO: Auxílio por incapacidade temporária - Profissão: carteira - Acidente típico de trabalho em 13.12.2021 - Lesão na coluna - Perícia: Incapacidade parcial e temporária comprovada, estimando a recuperação em seis meses - Nexo causal configurado - Presente relação de causa e efeito entre o trabalho típico e a lesão ou perda ou diminuição da capacidade laborativa - Nova perícia de

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO: Auxílio por incapacidade temporária - Profissão: carteira - Acidente típico de trabalho em 13.12.2021 - Lesão na coluna - Perícia: Incapacidade parcial e temporária comprovada, estimando a recuperação em seis meses - Nexo causal configurado - Presente relação de causa e efeito entre o trabalho típico e a lesão ou perda ou diminuição da capacidade laborativa - Nova perícia de reavaliação realizada em 23.06.2023 afirmando a superação da lesão - Laudos conclusivos - Demanda julgada parcialmente procedente - RECURSO DA AUTORA objetivando a concessão de benefício permanente, afirmando a persistência da lesão diante da presença dos requisitos informadores para concessão de auxílio-acidente, divergindo do laudo quanto à superação da doença - Conjunto probatório existente é suficiente à formação da convicção do juízo - Benefício aplicado no período estimado pelo perito, devidamente confirmado na perícia de reavaliação - Indenização infortunística devida - Inteligência do Tema 1013 do STJ - Sentença mantida.
TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO (DIB): Auxílio por incapacidade temporária devido desde 10.11.2021, devendo ser mantido até 23.06.2023 (reavaliação pericial). No entanto, considerando que antes da reavaliação a autora foi contemplada com novos benefícios, no período entre 23.06.2022 e 09.12.2023, a benesse ora concedida prevalecerá até 22.06.2022 (DCB); portanto, no período de 10.11.2021 a 22.06.2022.
CORREÇÃO MONETÁRIA: Lei no 8.213/91 e alterações posteriores - Contudo, após 30.06.2009, deverá ser observada a orientação estabelecida no tema 810 do STF - JUROS DE MORA: 1% ao mês, a partir da entrada em vigor do CC/02, e de acordo com a remuneração da caderneta de poupança, após 30.06.2009, na forma do artigo 1o-F da Lei no 9.494/97, com as alterações introduzidas pela Lei no 11.960/09, e nos termos do quanto decidido no precitado julgamento do Tema 810 (v. ainda Lei no 12.703/2012 que modificou o disposto no artigo 12, inciso II, da Lei no 8.177/91) - EC 113/21, EM SEU ARTIGO 3o: Atualização do cálculo do débito (correção monetária e juros), mediante aplicação da taxa SELIC, uma única vez, com efeitos a partir de sua publicação (DOU 09.12.2021).
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS: Fixação na fase de cumprimento de sentença, consoante o disposto no artigo 85, §4o, inciso II do CPC, observado o decidido no Tema 1105 do STJ, afetado em 13.09.2021 e julgado em 08.03.2023 (DJe 27.03.2023) - Incidência da Súmula 111 do STJ.
SENTENÇA PROFERIDA CONTRA AUTARQUIA FEDERAL: Condenação ilíquida - Sujeição obrigatória ao duplo grau de jurisdição - Artigo 496, inciso I, §§ 1o, 2o e 3o, do CPC - Remessa necessária e recurso da autora PARCIALMENTE PROVIDOS.